Tribunal: STF
Processo: RHC 58906
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS - OBSTACULO JUDICIAL PARA SUA
INTERPOSIÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO.
- FEITA A INTIMAÇÃO REGULAR DA DECISÃO RECORRIVEL, MAS HAVENDO
OBSTACULO JUDICIAL PARA QUE A PARTE TENHA ACESSO AOS AUTOS, NÃO
CORRE O PRAZO PARA RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 798, PAR-4., DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- NO CASO SUB JUDICE, TENDO O ADVOGADO DO RECORRENTE RETIRADO OS
AUTOS NO DIA EM QUE TEVE CIENCIA DA CESSAÇÃO DO OBSTACULO JUDICIAL,
O PRAZO PARA RECORRER COMECOU A FLUIR NA MESMA DATA, E NÃO A PARTIR
DO PRIMEIRO DIA UTIL IMEDIATO, JA QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE
CONTAGEM DE PRAZO COM BASE EM INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, QUE SE
EFETIVARA EFICAZMENTE EM DATA ANTERIOR A OCORRENCIA DO OBSTACULO
JUDICIAL.
- INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.